Tribunal: TJPA
Processo: 0003333-55.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003333-55.2013.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou o mérito de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte com o objetivo de afastar obrigações acessórias previstas no Ajuste SINIEF nº 19/2012. No curso do processo, sobreveio a revogação da norma impugnada, por meio do Ajuste SINIEF nº 9/2013, bem como a edição do Convênio ICMS nº 38/2013 e a alteração do RICMS estadual pelo Decreto nº 893/12, resultando na cessação das exigências contestadas e na remissão expressa dos créditos tributários correlatos. A própria impetrante reconheceu a perda superveniente do objeto, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da norma questionada e a consequente cessação de seus efeitos acarretam a perda superveniente do objeto da ação mandamental, resultando na ausência de interesse processual e, por conseguinte, na necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação do Ajuste SINIEF nº 19/2012 pelo Ajuste SINIEF nº 9/2013 extingue os efeitos da norma impugnada, esvaziando o objeto da pretensão mandamental.

4.

A ausência de exigência normativa atual e a remissão dos créditos tributários constituídos tornam desnecessária qualquer tutela jurisdicional, caracterizando a ausência de interesse de agir.

5.

O art. 485, VI, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de interesse processual, hipótese configurada no caso.

6.

O art. 493 do CPC autoriza o julgador a considerar fato superveniente que influencie no julgamento do mérito, como ocorre com a perda do objeto por revogação normativa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 493.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e dar PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0003333-55.2013.8.14.0028) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou procedente Mandado de Segurança impetrado pela SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A. contra ato do Coordenador Executivo Regional de Administração da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

A autoridade coatora devidamente notificada não prestou informações. (09.07.2014). Em 25.01.2017 o Estado requereu o ingresso na lide como litisconsórcio necessário, sem manifestação sobre o mérito processual.

O Ministério público devolveu os autos sem manifestação, com fundamento na recomendação do CNMP 16/2010; Assim, mantém se os argumentos da impetrante incólume e, já observado o direito no deferimento da liminar, permanecem a violação do direito líquido e certo comprovado de plano.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, com a consequente ratificação da LIMINAR DFERIDA nos termos delineados. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, a do CPC, e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Sem custas e honorários a teor do artigo 25 da mesma lei

Em razões recursais, o Estado do Pará defende a perda superveniente do objeto pela revogação do Ajuste SINIEF nº 19/2012; substituição pela regulamentação do Convênio ICMS nº 38/2013, que não reproduziu as exigências impugnadas; modificação do RICMS estadual pelo Decreto nº 893/12, eliminando as obrigações questionadas e Remissão expressa dos créditos tributários relacionados ao descumprimento das obrigações acessórias.

A apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão central consiste em verificar se ocorreu perda superveniente do objeto da demanda mandamental, o que acarretaria a ausência de interesse processual.

Observa-se que a própria empresa impetrante, na petição de id
17048553

expressamente reconheceu a perda superveniente do objeto e concordou com a extinção do feito sem resolução de mérito.

É incontroverso nos autos que: 1) o Ajuste SINIEF nº 19/2012, objeto da impugnação mandamental, foi revogado pelo Ajuste SINIEF nº 9/2013; o Convênio ICMS nº 38/2013, que substituiu a regulamentação anterior, não reproduziu as exigências questionadas pela impetrante; o RICMS estadual foi modificado pelo Decreto nº 893/12, eliminando a obrigação de informar os dados contestados na ação bem como, que foi concedida remissão expressa dos créditos tributários constituídos em virtude do descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo ajuste revogado.

Conforme dispõe o art. 485, VI do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual.

O art. 493 do mesmo diploma estabelece que se, depois da propositura da ação, algum fato extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração no momento de proferir a decisão.

No caso em análise, com a revogação da norma impugnada, cessaram seus efeitos jurídicos, tornando-se desnecessária a análise do mérito da controvérsia, diante da inexistência de obrigação atualmente vigente a ser imposta ou afastada.

Resta, portanto, caracterizada a perda superveniente do objeto da ação, acarretando a ausência do interesse de agir, uma vez que a pretensão perdeu sua utilidade prática e jurídica.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para REFORMAR a sentença apelada e EXTINGUIR o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI c/c art. 493 do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto pela revogação do Ajuste SINIEF nº 19/2012.

É como voto.

Belém/PA,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025